Tribunal: CARF
Processo: 14090.720171/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.720171/2019-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.663 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/09/2014, 16/09/2014, 06/10/2014, 07/10/2014,
20/10/2014, 29/10/2014, 31/10/2014, 05/11/2014, 17/11/2015, 27/11/2015,
24/12/2015, 31/10/2016, 30/11/2016, 12/12/2017, 08/01/2018, 12/01/2018,
31/01/2018, 02/02/2018, 26/03/2018
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é devida a multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada. A procedência da
compensação, em recurso administrativo, implicará redução proporcional da
base de cálculo da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para rejeitar as preliminares e, no mérito, reverter as glosas sobre: 1 - dos
fretes aplicados no transporte de aquisições de insumos sujeitos a alíquota 0% e suspensão do
PIS/COFINS; 2 - dos fretes aplicados na operação de transferências de mercadorias e de
produtos acabados exceto quando não comprovados; 3 - energia elétrica, apenas a demanda
contratada, não TILP, multas e juros. 4 – E, finalmente, conceder a correção do crédito
reconhecido, a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento. Vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges no item 1. Votou pelas conclusões
o conselheiro Marcos Antônio Borges no item 2.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.720171/2019-10
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.663 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720171/2019-10

Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 11-063.587
da DRJ/REC que, por unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator, julgar improcedente
a impugnação.
Trata-se da Impugnação contra o Auto de Infração relativo a multa
regulamentar no valor de R$ 5.176.351,87, lançada em decorrência Declarações de
Compensação (DCOMP) não homologadas, nos termos do Despacho Decisório do processo no
14090.720288/2018-12, ao qual o presente está apensado.
O valor da penalidade, isolada, corresponde a 50% (cinquenta por cento) dos
débitos relacionados nas DCOMP, e tem com base legal o art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010, ou pelo art. 8o da Lei no 13.097, de
2015.
Na Impugnação, tempestiva (fl. 352), o contribuinte, depois de se reportar ao
processo das DCOMP não homologadas que deram origem ao presente lançamento, informa que
apresentou manifestação de inconformidade naquele, menciona o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, incluído pela Lei no 12.844, de 2013, e deduz:
Assim, considerando que o julgamento do mérito relativo a não homologação
das compensações vinculadas ao processo administrativo n.o 14090.720288/2018-12 ainda está
em andamento, e ao final, poderá afetar a base de cálculo da aplicação da Multa Isolada, a
referida multa constante deste auto de infração deverá ter sua exigibilidade suspensa, bem
como, seu processo, s.m.j., deverá ser sobrestado até a decisão final dos demais processos, e,
uma vez sendo aquela decisão favorável parcial ou total a contribuinte, a multa isolada deverá
ser recalculada/anulada.
Em seguida alega o “DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO SEM
TAXAS OU POSTERIOR RETALIAÇÕES”, citando o art. 5o, XXXIV da Constituição Federal,
julgado do TRF da 4a Região (Arguição de Inconstitucionalidade processo n° 5007416-
62.2012.404.0000, tratando dos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430, de 1996) e doutrina sobre o direito de
petição.
Trata das sanções tributárias, citando doutrina e, mais adiante, três Acórdãos
do Primeiro Conselho de Contribuintes versando sobre a multa qualificada e fraude, argui que a
multa isolada impugnada contraria os preceitos constitucionais e afirma:
Assim, a multa lançada no Auto de Infração em questão é descabida; pois não
se está diante de conduta ilícita da Impugnante; não se está diante de uma fraude fiscal (nota
fria, conluio, subfaturamento); nem de delito de contrabando, descaminho ou sonegação; mas
mero indeferimento parcial do crédito pleiteado, por razões de divergências na interpretação
da Lei. Logo, não há conduta reprovável por parte do Contribuinte. Por conseguinte, não há
hipótese de incidência de sanção tributária, onde a ilicitude é essencial.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.663 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720171/2019-10

Por conseguinte, não tendo a Impugnante praticado ato ilícito, descabida a
multa que pretende aplicar o fisco, pelo simples fato da contribuinte peticionar o ressarcimento
de crédito, diferente do entendimento adotado pelo fisco na análise do direito creditório.
Lembra-se que, em observância aos princípios que devem nortear a atuação
do Fisco, previstos no parágrafo único do art. 2o da Lei 9.784/99, é dever do fisco em
procedimento de análise, verificar os créditos pleiteados, não podendo o contribuinte ser
penalizado pelo simples fato de peticionar ao fisco na forma da lei a compensação de débitos
com créditos.
Alega que a multa aplicada “se constitui um confisco tributário, o que é vedado
pelo art. 150, IV, da CF/88” e viola o art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, considerando:
Assim, mediante procedimentos adotados no Processo em comento, a
autoridade fiscal s.m.j. está violando o art. 2o da lei 9.784/99, não observando os princípios que
devem nortear a administração pública, dentre eles os da objetividade; adequação de meios e
fins; simplicidade; interpretação da norma administrativa da forma que melhora garanta o
atendimento do fim público; constantes no parágrafo único do mencionado artigo..
Também argui que a penalidade retira a eficácia do princípio da segurança
jurídica, ao impedir o exercício do direito de petição, viola o “PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE, COERÊNCIA LEGISLATIVA E PROPORCIONALIDADE” (no tópico
desta última arguição cita doutrina e voto do Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona,
proferido ao acompanhar o voto da relatora para acórdão da 2a turma do TRF da 4a Região, na
Apelação Cível n° 011570-91.2011.404.7200/SC e “é, em tudo, desproporcional, logo
Inconstitucional”.
Ao final, formula o seguinte pedido:
a) A reforma total da decisão ora combatida, pelas razões de fato e de direito
ofertados nesta;
b) Outrossim, requer-se:
1) Considerando que o julgamento do mérito relativo a não homologação das
compensações vinculadas ao processo administrativo n° 14090.720288/2018-12 ainda está em
andamento, e, poderá afetar a base de cálculo da aplicação da Multa Isolada, REQUER-SE a
suspensão da exigibilidade da multa que se refere este auto de infração, bem como o
sobrestamento do processo até a decisão final dos demais processos, e uma vez sendo esta
decisão favorável parcial ou total a contribuinte, a multa isolada deverá ser
recalculada/anulada;
2) Quanto ao mérito que seja declarado improcedente e insubsistente o
presente auto de infração, posto que fundado em dispositivos de Lei, eivados de
Inconstitucionalidade;
3) Por fim, a extinção do crédito tributário correspondente ao lançamento do
auto de infração;
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 10/09/2014, 16/09/2014, 06/10/2014, 07/10/2014,
20/10/2014,
29/10/2014,
31/10/2014,
05/11/2014,
17/11/2015,
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.663 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720171/2019-10

27/11/2015,
24/12/2015,
31/10/2016,
30/11/2016,
12/12/2017,
08/01/2018, 12/01/2018, 31/01/2018, 02/02/2018, 26/03/2018
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é devida a multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/09/2014, 16/09/2014, 06/10/2014, 07/10/2014,
20/10/2014,
29/10/2014,
31/10/2014,
05/11/2014,
17/11/2015,
27/11/2015,
24/12/2015,
31/10/2016,
30/11/2016,
12/12/2017,
08/01/2018, 12/01/2018, 31/01/2018, 02/02/2018, 26/03/2018
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO
JUDICIÁRIO.
Argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como
fundamento em decisões das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os termos de sua
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
No mérito, trata-se de multa isolada lavrada em decorrência da não homologação da
compensação formulada no processo administrativo n. 14090.720288/2018-12. Referida multa
incide sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, nos termos
do § 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.663 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720171/2019-10

(...)
17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito
passivo.

No mérito, os argumentos da recorrente questionam a constitucionalidade do
referido dispositivo, o que foge ao conhecimento deste e. CARF, nos termos da súmula n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Contudo, tendo o processo de compensação sido julgado parcialmente procedente
por esta turma, deve ser reduzida a base de cálculo da referida multa na mesma proporção, razão
pela qual conheço parcialmente do recurso para dar-lhe parcial provimento.

Assim, conheço do presente recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 388
DF CARF MF
Original